Tribunal: STF
Processo: HC 90106
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PERDA DOS DIAS REMIDOS. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. FUGA. SÚMULA VINCULANTE 9. ORDEM DENEGADA. 


1. “O disposto no artigo 127 da Lei 7.210/84 foi recebido pela ordem constitucional vigente e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58” (Súmula Vinculante 9). 




2. Embora se remeta à autoridade administrativa o reconhecimento da falta cometida pelo condenado, nada impede que os órgãos judicantes competentes avaliem o seu perfeito enquadramento legal, notadamente quando a sanção disciplinar imputada ao prisioneiro seja desproporcional ao fato empírico que lhe deu causa. Equivale a dizer: a meu sentir, a classificação de determinada conduta como infração disciplinar de natureza grave pressupõe uma acurada avaliação da falta eventualmente cometida pelo condenado. Exame que, antes de tudo, é de incorporar um juízo de graduação da indisciplina, mesmo grave, para, se for o caso, proporcionalizar as conseqüências dela advindas. 




3. Na concreta situação dos autos, não há nenhuma ilegalidade, ou abuso de poder, que evidencie uma desproporcionalidade no próprio enquadramento do fato empírico (fuga) como falta grave (inciso II do art. 50 da LEP). 




4. Ordem denegada.